Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu embargos de terceiro sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto. Na origem, o embargante buscava desconstituir penhora sobre imóvel do qual é coproprietário, determinada em cumprimento de sentença para satisfação de honorários advocatícios. Posteriormente, houve acordo entre exequente e executado nos autos principais, com liberação do bem.
II. Questão em discussão
A questão consiste em definir se, diante da extinção do processo por perda do objeto, é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade, afastando a condenação do embargado.
III. Razões de decidir
O Código de Processo Civil prevê que, nos casos de extinção sem resolução do mérito, aplica-se o princípio da causalidade (art. 85, §10, e art. 90 do CPC), segundo o qual deve arcar com as despesas quem deu causa à demanda.
No caso, a constrição indevida sobre bem de terceiro decorreu da iniciativa do embargado, que requereu a penhora. A oposição dos embargos foi medida necessária para defesa da meação do coproprietário.
O acordo celebrado nos autos principais não envolveu o embargante, não afastando a responsabilidade do embargado pelos honorários fixados na sentença.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Na extinção dos embargos de terceiro por perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida, nos termos do princípio da causalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 10 e 11; art. 90; art. 485, VI; art. 493. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; TJDFT, Acórdão 1915224, 0705257-76.2022.8.07.0016, j. 29/08/2024.